Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos apura-se que fora interposto apelo pelo Distrito Federal em 15/06/2021[1], conquanto tenha sido certificado que a sentença transitara em julgado em 24/05/2021[2], e, posteriormente, atestado que fora o processo equivocadamente encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional do Distrito Federal[3], havendo sido determinado, na mesma oportunidade, o envio do feito à Fazenda Pública do Distrito Federal, mediante expedição de intimação eletrônica datada de 26/05/2021. Sucede que da detida análise dos registros processuais constantes no sistema PJe restara registrada ciência do ato em 04/06/2021, e, outrossim, apontada a previsão de data limite para ciência ou manifestação em 11/06/2021, circunstância que ensejaria o reconhecimento de intempestividade do apelo. Destarte, diante da dúvida irradiada acerca da tempestividade do apelo, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem para que certifique nos autos a efetiva data de envio dos autos à parte apelante e o termo final do correlato prazo para interposição de recurso. Certificado o fato, voltem os autos conclusos para aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal e, se o caso, ultimação do exame do recurso. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 28643374 (fls. 255/281). [2] - Certidão de trânsito em julgado ID 28643357 (fl. 219). [3] - Certidão ID 28643363 (fl. 234).